Tribunal: TCU
Processo: 015.547/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar no exercício de 2011 (Pnate/2011)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. José Evanjelista Torres Lopes, ex-Prefeito do Município de Cabeceiras do Piauí/PI (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar no exercício de 2011 (Pnate/2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. José Evanjelista Torres Lopes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/4/2011 9.583,53 2/5/2011 3.149,18 5/5/2011 1.642,09 31/5/2011 4.258,23 1/6/2011 7.409,68 2/6/2011 1.642,09 6/6/2011 919,60 30/6/2011 3.666,15 1/7/2011 7.900,12 4/7/2011 2.663,33 2/8/2011 5.252,97 3/8/2011 7.672,80 2/9/2011 4.800,98 5/9/2011 3.455,76 6/9/2011 4.810,96 8/9/2011 2.071,52 20/9/2011 2.758,80 23/9/2011 2.323,20 27/9/2011 0,30 29/9/2011 968,00 5/10/2011 22.515,68 3/11/2011 14.036,00 7/12/2011 14.036,00 9.2. aplicar ao Sr. José Evanjelista Torres Lopes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.